Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703352-76.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE FREIRE FARIAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora ELIANE FREIRE FARIAS contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, movida pela ora apelante, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. A autora/recorrente deixou de recolher o preparo, quando da interposição do recurso, requerendo a concessão da gratuidade de justiça, argumentando, em síntese, não reunir condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, por se encontrar em situação de superendividamento. No despacho de ID 76972573 foi determinada a intimação da parte para comprovar a sua condição de hipossuficiência através de documentação idônea a amparar a impossibilidade de pagamento do preparo recursal. Em resposta, a autora/recorrente colacionou os três últimos contracheques, extratos bancários e declaração do imposto de renda (ID no 77432901 a 77435760). É o relato do necessário. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: "Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas." No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA A QUEM CABIA O ÔNUS RESPECTIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pleiteado pela ora agravante. 2. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a declaração de pobreza goza de presunção relativa. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 3. Na hipótese em estudo, há elementos que elidem a presunção de veracidade da declaração de carência financeira firmada pelo agravante e, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. 4. Não havendo nos autos demonstração da alegada hipossuficiência, a manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ao agravante é medida que se impõe. 5. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão n. 1640458, 07124811620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO, 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2022, Publicado no DJE: 30/11/2022.) Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente a exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. A par dessas questões, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na hipótese em questão, a parte buscou a concessão da gratuidade de justiça, mas o juízo de origem indeferiu o pedido por entender que não houve comprovação efetiva da situação de miserabilidade exigida pelo art. 5o, LXXIV, da CF. Após o indeferimento pelo Juízo a quo a autora interpôs agravo de instrumento (no 0706651-64.2025.8.07.0000), cujo julgamento apontou pelo desprovimento do recurso, com posterior recolhimento das custas processuais (ID 76474307). Nesta sede recursal, a autora/apelante reformula o pedido de concessão do benefício e, ao ser intimada a comprovar sua atual situação econômico-financeira, colaciona os documentos de IDs no 77432901 a 77435760. Consoante se depreende dos documentos acostados aos autos, a requerente é servidora pública aposentada, percebendo renda bruta mensal de R$ 18.417,51 (dezoito mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos) e renda líquida de R$ 5.525,26 (cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), valores manifestamente incompatíveis com a condição de hipossuficiência econômica exigida para a concessão da benesse prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 98 do Código de Processo Civil. As despesas apresentadas — contas de consumo, plano de saúde, compras em supermercado, dentre outras — constituem gastos ordinários e inerentes à vida cotidiana, não se prestando a demonstrar situação de miserabilidade jurídica. Ressalte-se, ainda, que o endividamento decorrente de empréstimos voluntariamente contraídos não configura, por si só, insuficiência de recursos, uma vez que decorre de decisão pessoal da parte sobre a destinação de sua renda. Ademais, conforme se infere da declaração de imposto de renda juntada aos autos (ID 77435760), a requerente não possui dependentes e é proprietária de imóvel e de veículo automotor (ID 77435760 - Pág. 4), o que reforça a inexistência de vulnerabilidade econômica. Diante desse contexto, constata-se que a parte não reúne elementos aptos a ensejar o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/apelante, e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator